Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714795-50.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDITE LOPES FERNANDES, MARIA LOPES DA SILVA RUFINO, TEREZINHA LOPES DA SILVA, JOSEFA LOPES LEITE, JOSE LOPES DA SILVA, JOSEFA LOPES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, JOSE LOPES CARNEIRO, FRANCISCA LOPES VERISSIMO, FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA, ARINALDA LOPES FERREIRA, ESPÓLIO DE MARIA FELISMINA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: ARINALDA LOPES FERREIRA D E S P A C H O Intime-se o DF para se manifestar sobre o julgamento do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074) e o retorno dos autos para rejulgamento do agravo interno em recurso de apelação. I. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora